Tribunal: CARF
Processo: 11128.732371/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732371/2013-67
RESOLUÇÃO
3401-002.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração aduaneira decorrente da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732371/2013-67
2
Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Trata-se de uma sanção de cunho aduaneiro. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações
aduaneiras para as tributárias, nesse aspecto já me posicionei anteriormente:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732371/2013-67
3
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas
com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm
sua criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior,
não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição
ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

No entanto, diante da imposição regimental nos termos do RICARF/2023:

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732371/2013-67
4

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR